Tribunal: TJDFT
Processo: 0720477-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720477-38.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA EMBARGADO: MB CONSULTORIA EIRELI - ME, CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DO PRADO, ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHOES, NAIR ALVES CEDRO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA e MB CONSULTORIA EIRELI - ME em face de MB CONSULTORIA EIRELI - ME, CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DO PRADO, ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHOES e NAIR ALVES CEDRO, ante Acórdão de ID 24009476 que, nos autos da Apelação Cível interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 9 de abril de 2021 14:55:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador